Tribunal: TJPA
Processo: 0800507-38.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800507-38.2022.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO

APELADO: LUIZ TIAGO HOLANDA GUERRA, LUIZ T H GUERRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu segurança pleiteada por Luiz T.H. Guerra Ltda e Luiz Tiago Holanda Guerra, determinando a abstenção da cobrança de ICMS sobre transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade, situados nos Estados do Pará e Mato Grosso. A sentença foi proferida após o ajuizamento do mandado de segurança, que visava afastar a exigência tributária baseada em deslocamentos internos de mercadorias, com fundamento na Súmula 166 do STJ e no Tema 1.099 do STF.

2.

Os impetrantes alegaram ausência de fato gerador do ICMS por não haver transferência de titularidade na operação. O juízo de origem concedeu a segurança em definitivo e, após embargos declaratórios, determinou o cancelamento das cobranças e expedição de ofício para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há incidência de ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; e (ii) se, no caso concreto, é aplicável a modulação dos efeitos da ADC 49 do STF, que atribuiu eficácia pró-futuro à decisão de inconstitucionalidade, com efeitos a partir de 01/01/2024, ressalvados processos pendentes até 29/04/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF no julgamento da ADC 49 declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, modulando, contudo, os efeitos da decisão para produzir eficácia apenas a partir de 01/01/2024.
5. Foram ressalvados da modulação apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 29/04/2021.
6. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 24/03/2022, posteriormente à data fixada pela modulação, não estando abrangido pela ressalva.
7. Assim, até 31/12/2023, permanece válida a exigência do ICMS nas transferências interestaduais realizadas, sendo indevida a concessão da segurança.
8. A sentença recorrida contrariou a decisão do STF com eficácia vinculante (art. 927, I, do CPC), devendo ser reformada para denegar a segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
1. A modulação dos efeitos da ADC 49 do STF autoriza a incidência de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023, excetuando-se os processos pendentes até 29/04/2021.
2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador do ICMS, mas esse entendimento só tem aplicação prática a partir de 01/01/2024, por força da modulação da ADC 49.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II; 12, I; CPC/2015, art. 927, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19/04/2023; STF, RE 1255885, Pleno, j. 19/04/2021 (Tema 1.099); STJ, Súmula 166.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CIVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível da Comarca de Novo Progresso
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
LUIZ T.H. GUERRA LTDA e LUIZ TIAGO HOLANDA GUERRA
em decorrência de ato da autoridade coatora
DIRETOR/CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO.

Em síntese da exordial, os impetrantes, ora apelados, narram que exercem atividade de comércio varejista de bebidas, possuindo um estabelecimento matriz em Guarantã do Norte/MT (CNPJ nº 27.427.207/0001-01) e uma filial em Novo Progresso/PA (CNPJ nº 27.427.207/0002-84). Alegam que a autoridade coatora, vinculada ao Estado do Pará, vem exigindo o recolhimento de ICMS sobre o simples deslocamento de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos, operação que, segundo defendem, não constitui fato gerador do tributo, por não haver transferência de titularidade nem ato de mercancia.

A tese dos impetrantes ampara-se no entendimento consolidado na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente no Tema 1099 de Repercussão Geral (ARE 1255885). Como prova da ilegalidade, juntaram o Termo de Apreensão e Depósito nº 382022390000268, que formalizou a cobrança do imposto.

Diante disto, os impetrantes pleiteiam, liminarmente, a abstenção de cobrança de ICMS em relação a conduta de à transferência interestadual de suas mercadorias, saindo da cidade de Novo Progresso/PA para a empresa situada no município Guarantã do Norte/MT, ou vice e versa, bem como abstendo-se de promover qualquer ato que impeça o trânsito/transporte, sob pena de imposição de multa cominatória. No mérito, requereu a confirmação da liminar.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS, inclusive interestadual, quando a situação versada, até o julgamento final nestes autos, bem como de promover qualquer ato que impeça o transporte/trânsito em função do tributo que seria devido pela transferência.

Após citada, a autoridade coatora prestou informações para alegar, preliminarmente, a falta de interesse de agir por ausência de negativa na via administrativa. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança e a necessidade de cumprimento das obrigações acessórias.

Em apreciação do mérito, o Juízo proferiu sentença na qual rejeitou a preliminar e julgou procedente a demanda para

conceder a segurança em definitivo. Outrossim, deixou de arbitrar sucumbência, em razão dos autos tratarem de procedimento mandamental.

Inconformado, os impetrantes opuseram Embargos de Declaração pelos impetrantes para sanar omissão quanto ao pedido de cancelamento das cobranças indevidas, sendo acolhido pelo Juízo de origem, determinando o cancelamento dos débitos e a expedição de ofício para cumprimento, sob pena de multa diária.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação para alegar em suas razões recursais que a questão central reside na superveniência de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da Ação Declaratória De Constitucionalidade (ADC) 49, que redefiniu a controvérsia sobre a incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Argumenta que o STF, ao julgar a referida ADC, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS nessas operações, superando o entendimento anterior. Contudo, a Corte Suprema decidiu por modular os efeitos de sua decisão para que a inconstitucionalidade da cobrança passasse a ter eficácia apenas a partir de 1º de janeiro de 2024. Dessa forma, foram mantidos válidos os efeitos das decisões anteriores para "os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito", que ocorreu em 29 de abril de 2021.

Aduz que o remédio constitucional fora impetrado em data muito posterior ao marco temporal fixado pelo STF, logo a impetrante não seria alcançada pela ressalva da modulação, aplicando-se a regra geral, qual seja: a validade da cobrança do ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias até 31 de dezembro de 2023.

Sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau, ao aplicar a Súmula 166 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), contraria frontalmente o decidido pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, cujas decisões possuem eficácia
erga omnes
e efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e para a Administração Pública, conforme o art. 927, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Ante o exposto, o Estado do Pará requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, denegando a segurança, em conformidade com a tese fixada pelo STF na ADC 49.

Mesmo intimado, os contribuintes deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 25477718.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O recurso de apelação é cabível, tempestivo e dispensa preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º, do CPC.

A sentença que concede a segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Portanto, conheço do recurso voluntário e tenho por interposta a remessa necessária.

A controvérsia central reside em definir a legalidade da cobrança de ICMS sobre a operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, situados em unidades federativas distintas.

Em que pese o entendimento acerca da não incidência do ICMS sobre estabelecimentos comerciais de um mesmo contribuinte já estar pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ao dar a última palavra sobre o sentido da Constituição Federal, modulou os efeitos da decisão proferida na
ADC n.° 49
em decisão com eficácia vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 2, da CF/88, e art. 927, inc.
I,
do CPC/15)

Ao analisar os embargos de declaração naquele processo de controle concentrado de constitucionalidade, constatei que a Suprema Corte consignou as seguintes razões de decidir as quais passaram a integrar o acórdão da ADC n.°49:

"Por fim, quanto ao pedido da modulação dos efeitos temporais da decisão considero que presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei n.9.868/1999) que justifiquem eficácia pró-futuro da decisão preservando-se as operações praticadas e estruturas negociais concebidas pelos contribuintes, sobretudo, aqueles beneficiários de incentivos fiscais de ICMS no âmbito das operações interestaduais.

Ademais,
tem-se ainda que considerar, conforme destacado pela própria unidade federativa embarqante, o "risco de revisão de incontáveis operações de transferências realizadas e não contestadas no Qüinqüênio que precede a prolação da decisão embargada"; o que ensejaria um indesejável cenário de macrolitiqância fiscal
A gravidade das conseqüências desse cenário evidenciam excepcional interesse social de pacificação pelo Poder Judiciário das relações jurídicas tributárias, que ensejam a excepcional aplicação do instituto da modulação dos efeitos temporais da decisão
para que os estados da federação empreendam esforços perante o Congresso Nacional e o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) para melhor conformação do esquadro legal do ICMS
.
Não é situação inédita,
diante do reconhecimento de inconstitucionalidade de regras da legislação tributária de ICMS, considerando, sobretudo, a característica eminentemente nacional e neutra deste tributo,
tenha este
E.
STF procedido à modulação dos efeitos temporais da decisão
(ADI 5469, rel.Min.Dias Toffoli, j. em 24.02.2021; ADI 1945, rei. Min.Cármen Lúcia, j. em 18.02.2021).

Quando do reconhecimento da inconstitucionalidade do Convênio 110/2007 que regulava, também, intrincada equação fiscal-federativa de ICMS este E. STF, por maioria de votos, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia diferida por 6 (seis) meses após a publicação do acórdão; tempo suficiente para que os estados da federação resolvessem tal equação fiscal. (ADI 4171, rel.Min.EHen Gracie, j.em 20.05.2015). (...)

No cenário de busca de segurança jurídica na tributação e equilíbrio do federalismo fiscal, julgo procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha
eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024.
ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão
até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
.
Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Verifico que o STF modulou os efeitos para reconhecer o direito apenas dos contribuintes que já haviam ingressado com ações judiciais antes da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC n.° 49.

Desse modo, os contribuintes com processos pendentes no Poder Judiciário até a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n.° 49 não seriam abrangidos pela modulação dos efeitos da ADC 49 e, por conseguinte, poderiam ter seus pleitos acolhidos no Poder Judiciário.

A ata de julgamento da ADC 49 foi publicada em DJE n° 80, divulgado em 28/04/2021, conforme se extrai do próprio site do Supremo Tribunal Federal. Já o Mandado de Segurança objeto de análise nestes autos foi impetrado em 24 de março de 2022, isto é, após a publicação da ata de julgamento da ADC 49.

Dessa maneira, entendo que o caso do impetrante se encontra inserido na modulação dos efeitos da ADC 49, de modo que incide o ICMS no transporte de mercadorias e animais entre estabelecimentos do contribuinte situados em estados diversos até 01/01/2024.

Aqui o ponto angular da controvérsia, não se cogita de inconstitucionalidade da exação na espécie até 01/01/2024, ou seja: muito depois da impetração do mandado de segurança, o que afasta a existência de caráter preventivo da medida requerida.

É que somente após esta data da modulação (01/01/2024), deve ser observado o entendimento fixado na decisão de mérito da ADC 49, o qual reconheceu a inconstitucionalidade do arts. 11, § 3, inc. II, 12, inc. I, da LC 87/96.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

Direito tributário. Agravo interno em apelação. Mandado de segurança. ICMS. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Não incidência. Modulação da decisão do STF na ADC 49. Produção de efeitos a partir de 2024. Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo, apenas para estabelecer que a sentença recorrida produziria efeitos a partir do exercício de 2024. O Juízo a quo concedeu a segurança pleiteada na inicial, afastando a cobrança de ICMS "nas hipóteses de transferência de gado, maquinário e utensílios entre propriedades do impetrante, nos termos da súmula 166 do STF".

2. Precedentes obrigatórios do STF e STJ estabelecem que o ICMS não incide sobre o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, por não haver transferência de titularidade ou ato de comércio (Súmula 166 do STJ, Tema 259 do STJ e Tema 1.099 do STF).

3. A decisão do STF na ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, foi modulada, para que produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021).

4. Ao contrário do afirmado pelo Estado, não houve qualquer modulação no sentido de que todas as ações posteriores a 29/4/2021 devem ser julgadas improcedentes.

5. O recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante se insurge contra precedentes obrigatórios, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional. Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Art. 1.021, § 4º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 166 do STJ, Tema 259 do STJ e Tema 1.099 do STF. ADC 49.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801712-10.2023.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 ) (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES DE MESMO TITULAR LOCALIZADAS EM ESTADOS DISTINTOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Edson Garcia de Souza em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que denegou a segurança em Mandado de Segurança Preventivo. O impetrante buscava a abstenção de cobrança de ICMS sobre o deslocamento de bovinos entre propriedades rurais de sua titularidade, situadas nos Estados do Pará e de Minas Gerais. A sentença considerou aplicável a modulação dos efeitos determinada na ADC 49 pelo STF, mantendo a validade da cobrança até 31/12/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o deslocamento interestadual de bovinos entre propriedades de mesmo titular configura fato gerador de ICMS; e (ii) verificar a aplicabilidade da modulação dos efeitos da ADC 49 do STF às operações realizadas pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sem transferência de titularidade ou ato de mercancia, não constitui fato gerador de ICMS, conforme Súmula 166 do STJ e entendimento fixado pelo STF no Tema 1.099 (RE nº 1.255.885).

4. A modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF postergou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade das normas para o exercício financeiro de 2024, ressalvando processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

5. No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 01/03/2023, após o marco temporal definido na ADC 49, o que impede o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária até 31/12/2023.

6. O entendimento consolidado na jurisprudência, incluindo precedentes deste Tribunal, reafirma a validade da cobrança de ICMS sobre deslocamentos interestaduais entre estabelecimentos de mesmo titular até o início do exercício financeiro de 2024, salvo nos casos ressalvados pela modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8.

A modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF permite a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023, salvo processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

9. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular sem transferência de titularidade não configura fato gerador de ICMS, mas sua aplicação está sujeita à modulação determinada na ADC 49.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2023; STF, RE nº 1.255.885, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2021 (Tema 1.099); STJ, Súmula 166.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801341-23.2023.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e denegar a segurança, face a validade da cobrança do ICMS até 01/01/2024, e considerando que a impetração de Mandado de Segurança não admite dilação probatória, para apuração de fatos ocorridos no futuro (após 01/01/2024), nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Deixo de fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025